Tribunal: STF
Processo: ARE 1541445
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, após verificar a insuficiência do valor recolhido à titulo de preparo, determinou a intimação da parte recorrente para efetuar a devida complementação, nesses termos:



    “Intime-se a parte recorrente, nos termos do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos a complementação do preparo do recurso, sob pena de deserção. 



    Para tanto, a parte deverá gerar a guia no próprio sítio deste Tribunal de Justiça, https://www.tjpr.jus.br /preparo-de-recurso-2o-grau (informações pelo telefone (041) 3210-7117) e efetuar o recolhimento da importância de R$ 66,85 (sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao Fundo da Justiça – FUNJUS, referente às custas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Lei Estadual nº 21.868, de 18/12/2023). 



    Insta salientar que a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, no qual conste o código de barras de forma visível e legível, são imprescindíveis para fins de comprovação do efetivo recolhimento do preparo.” (grifei)



    Após expirado o prazo deferido para a complementação do preparo e não atendida na integralidade a determinação do referido despacho, a 1ª Vice-Presidente proferiu decisão inadmitindo o recurso extraordinário amparada nos seguintes fundamentos:



    “Declaro a deserção do recurso extraordinário, nos termos do § 2º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, uma vez que a complementação do preparo não se deu validamente. 



    Isso porque ao ser intimada a complementar o preparo, no prazo de cinco dias (despacho de mov. 19.1), a parte peticionou nos autos, no último dia do prazo, apresentando apenas a guia de recolhimento das custas recursais devidas a este Tribunal de Justiça (Funjus) (mov. 22.2), deixando, contudo, de comprovar o referido pagamento. 



    Ademais, somente em 08.08.2024 a parte recorrente veio apresentar o comprovante de pagamento de mov. 24.2, o qual, contudo, além de intempestivo, não tem o condão de comprovar o efetivo pagamento das custas recusais, pois nele não consta o código de barras, inviabilizando assim a conferência com a guia de recolhimento de mov. 22.2. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "(...) os recursos a si dirigidos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido: RE nº 995.504/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/18; ARE nº 861.098/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; ARE nº 1.057.717/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15 /12/17." (ARE 1259628, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 06/05/2020 PUBLIC 07/05/2020). 



    Sendo assim, não tendo sido comprovado pela parte a complementação do preparo no prazo legal fixado para a respectiva regularização, o recurso é deserto. 



    Nesse sentido: 



    RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (ARE 1081517 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 10-05-2018 PUBLIC 11-05- 2018) - Destaquei. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente instruído com a comprovação pela parte recorrente da complementação do preparo no prazo legal fixado para a respectiva regularização.



    A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência previsa no art. 1.007, caput, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso extraordinário. Precedentes. II –Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.454.425/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 3.8.2015. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. A legislação aplicável é a vigente na data da interposição do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.098.562/MS-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/11/2022).



    Cumpre salientar, por necessário, que o STF possui firme orientação no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ou, no caso de insuficiência do valor, no prazo para sua complementação, o que não ocorreu no caso em tela. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. COMPLEMENTAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ou, no caso de insuficiência do valor, no prazo para sua complementação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98.”(ARE nº 1.177.573/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/5/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO . PRAZO INOBSERVADO . 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente quedou-se inerte. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “ a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”(ARE nº 1.443.934/RS-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Regularização do preparo. Ausência. Deserção. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.240.443/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 27/04/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente